Tribunal: TJBA
Processo: 0362649-56.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PO
D
E
R JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0362649-56.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO ALVES DE BRITO

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

A C O R D Ã O

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
I
MPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, movida por particular em razão de omissão estatal na prestação de serviço de saúde. A sentença determinou a regulação do autor para unidade hospitalar, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, em razão da concessão da justiça gratuita ao ente público e da natureza da demanda.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários seguiu os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, em percentual sobre o valor da causa, não se aplicando a regra da equidade.

A aplicação do § 8º do art. 85 do CPC é excepcional e restrita aos casos de valor inestimável, irrisório ou muito baixo, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência do STJ (Tema 1076) e do TJBA firmou entendimento de que a fixação equitativa não se aplica a causas com valores expressivos, como a presente.

Inexistência de violação ao princípio da isonomia ou necessidade de tratamento diferenciado em virtude da atuação da Defensoria Pública.

Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação cível
nº 0362649-56.2013.8.05.0001, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
ANTONIO ALVES DE BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02